Tribunal: TJSP
Processo: 7002050-85.2018.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002050-85.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante TIAGO
VITORINO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: de ofício,
deram provimento ao recurso para anular a decisão agravada, para que outra seja
proferida, após a oitiva judicial do sentenciado no respectivo procedimento
apuratório e manifestação das partes, V.U, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002050-85.2018.8.26.0344 -Voto no 36.379
2
VOTO no 36.379
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 7002050-85.2018.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL no: 522.556
AGRAVANTE: TIAGO VITORINO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
TIAGO VITORINO DOS SANTOS interpôs agravo em
execução contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Marília, que, nos autos da
execução criminal no 522.556, reconheceu falta disciplinar grave
cometida em 06/12/2017 decretando a regressão de regime e a perda de
1/3 do tempo remido anteriormente à falta.
No mérito, requer a absolvição por falta de provas.
Subsidiariamente, pede desclassificação pra falta média ou leve e
perdimento de apenas 1 dia remido.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável decisão
a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento
do agravo.
É o relatório.
Pelo que se infere dos autos, a falta grave foi
cometida pelo agravante, restou comprovada pelos depoimentos dos
agentes de segurança que narraram de forma firme e coerente que no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002050-85.2018.8.26.0344 -Voto no 36.379
3
dia 06/12/2017, encontraram um celular com bateria e um carregador
e um chip, pendurado na ventana do lado interno da cela.
Considerando
que
a
conduta
do
sentenciado
caracterizava falta disciplinar de natureza grave, o MM. Juiz “a quo”
reconheceu a falta grave, decretou a regressão do agravante para o
regime fechado.
Contudo, verifica-se que a oitiva do sentenciado se
deu somente na fase administrativa e embora tenha o reeducando sido
assistido por advogado, certo é que sua não oitiva em Juízo o impediu
de apresentar os fatos ao Juiz de Direito, situação que, para fins de
determinação de regressão de regime, viola o disposto no § 2o do artigo
118, da LEP e fere os princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa.
A respeito do tema, transcreve-se trecho do “Código
de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial”, 2a edição,
coordenado por Alberto Silva Franco e Rui Stoco, pág. 588:
“(...) E ́ certo que a lei, em devido louvor ao postulado da
jurisdicionalização da execução penal, bem determinou a forma
processual para a regressão. Isso implica, em sentido amplo, direito
de autodefesa e igualmente de assistência por defesa técnica. Dessa
forma, tanto o condenado pessoal e diretamente, e nunca à distância
deve ser ouvido pelo juiz da execução em audiência, quanto seu
defensor deve ter a oportunidade de manifestar-se no incidente de
regressão de regime posteriormente ao Ministério Público, cuja
manifestação, a propósito, e ́ também imprescindível (...)”.
Confira-se, ainda, decisão proferida pelo Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002050-85.2018.8.26.0344 -Voto no 36.379
4
Superior Tribunal de Justiça:
“1. Para a determinação de regressão de regime prisional em
virtude do cometimento de falta grave, faz-se necessária a prévia
audiência do condenado, em harmonia com o que dispõe o § 2o do
artigo 118 da Lei no 7.210/84. (grifamos)
2. Não ha ́ irregularidade no acórdão que declara a nulidade de
decisão monocrática que havia regredido de regime o condenado
que cometeu falta grave, sem a sua prévia oitiva, reconhecendo
ofensa ao princípio do devido processo legal.” (REsp 756283/RJ
Relatora Ministra Jane Silva j. 29/04/2008 DJe 19/05/2008).
Destarte, de rigor o reconhecimento da nulidade da
r. decisão recorrida, por falta da oitiva judicial do agravante.
Diante do exposto, de ofício dá-se provimento ao
recurso para anular a decisão agravada, para que outra seja proferida,
após a oitiva judicial do sentenciado no respectivo procedimento
apuratório e manifestação das partes.
Comunique-se.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora